Tribunal: TJDFT
Processo: 0012784-61.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. ARTIGO 1040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS). BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). EXCLUSÃO. RECURSOS REPETITIVOS. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 86/STJ. MODULAÇÀO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO.
1. Com a consolidação das teses no Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça definiu que “[a] Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
2. A modulação dos efeitos não beneficia os contribuintes “(a) sem ajuizamento de demanda judicial; (b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); (c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e (d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017”
3. Em sede de rejulgamento, é o caso de modificação do acórdão para devida adequação ao definido no precedente vinculante de Tema 986/STJ, no sentido de reconhecer que a TUST e TUSD compreendem a base de cálculo do ICMS na espécie.
4. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida.